Tribunal: TJPA
Processo: 0005825-32.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005825-32.2018.8.14.1875

APELANTE: MARIA DA FONSECA BORGES

APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NÃO CABIMENTO. IMPORTE FIXADO OBSERVANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDAE E PORPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005825-32.2018.8.14.1875

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:

MARIA DA FONSECA BORGES

(ADVS. DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
OAB/PA 12641-A

E ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA OAB/PA 22273-A)

AGRAVADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

(ADVS. RAFAEL DE LACERDA CAMPOS OAB/MG 74282-A E f
ABIANA DINIZ ALVES OAB/MG

98771-A)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA DA FONSECA BORGES, contra r. Decisão Monocrática de minha lavra, que manteve o montante fixado em R$500,00 (quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, fixado na origem.

Em suas razões (PJe ID 12894400), alega que o valor arbitrado é irrisório, que não considerou a condição financeira da agravante, nem tampouco observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

E ainda, que não atende a finalidade pedagógica

e sancionadora a que se destina.

Pelo que pugnou pela reforma da decisão e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões. (PJe ID 13383242)

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 12 de janeiro de 2024.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Insurge-se a agravante contra o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, em R$500,00 (quinhentos reais), pelo juízo de origem.

Alega que o montante não é suficiente para reparar o dano gerado pelos descontos indevidos,

e ainda que

não considerou a condição sócio-econômica da recorrente, visto que é pessoa idosa e depende do benefício previdenciário como fonte de renda, de modo que a redução do valor deste, ainda que de pequeno valor, afeta a sua subsistência.

Sustenta ainda, que o montante não atende a função pedagógica que é a de fazer com que

a instituição financeira agravada reflita acerca das consequências e não reitere a prática do ato. Pelo que pretende a majoração do quantum fixado.

Na hipótese, é fato incontroverso que o agravado agiu de má fé ao realizar o negócio jurídico sem a anuência do agravante, o que justifica

a condenação a título de indenização por danos morais.

Contudo, entendo que a pretensão recursal de

majoração do valor arbitrado não merece acolhimento.

O pagamento da indenização por dano moral, tem por finalidade compensar

aquele que sofreu o dano e “educar”, aquele que praticou o ato ilícito, de modo a impedir que ele repita a prática , prejudicando outros indivíduos. E por fim, assegurar a sensação de cumprimento da justiça!

Logo,

entendo que no caso em

o valor arbitrado pela instância de origem, e mantido pela decisão ora combatida,

observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim,

o quantum indenizatório atende a finalidade a que se destina, qual seja, a

de

compensar o dano.

Deste modo, o valor foi fixado de modo que não será

fonte de

enriquecimento ilícito à agravante, nem tampouco se mostra ínfimo, considerando as circunstâncias do fato. Reparando de forma justa, os danos experimentados pela autora.

Desta forma, entendo que a indenização no importe de R$ 500,00(quinhentos reais)

mostra-se razoável e suficiente

, visto que considerou as particularidades do caso concreto e atende o caráter pedagógico, inibidor, punitivo e compensatório, para reparar os prejuízos experimentados

pela autora.

Nessa linha de

entendimento, destaco entendimento do C. superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VERBA FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL RELACIONADO AO VALOR DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. "Esta Corte Superior já deixou assente a impossibilidade do conhecimento do dissídio lastreado na diferença entre os valores arbitrados a título de danos morais ante a inexistência de similitude fática, já que,"em se tratando de danos morais, torna-se incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos" ( AgRg no Ag n. 1.179.405/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 13/4/2010). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1969123 RS 2021/0259111-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo Interno
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/02/2024